Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005562-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA RITA DE QUEIROZ MAMEDES - CPF: 651.010.301-04 (ADVOGADO), MARIA LUIZA DE MOURA - CPF: 012.638.301-45 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –

MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Luiza de Moura, contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que monocraticamente denegou a ordem, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

A Agravante sustenta, em síntese, que está demonstrados nos autos a violação ao seu direito líquido e certo, haja vista que as contratações visaram suprir a necessidade de mão de obra habitual, urgidas em decorrência de uma remoção e uma aposentadoria (definitividade das vacâncias de cargos antes ocupados por servidores efetivos).

Assevera que não há que se falar em conveniência e oportunidade da administração porque a impetrante demonstrou a vacância dos cargos de forma definitiva, com a remoção e aposentadoria de duas servidoras e a subsequente contratação temporária de outros servidores para o “Apoio Administrativo Educacional”.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada para conceder a segurança postulada, a fim de que a autoridade coatora lhe dê posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, polo de São José dos Quatro Marcos/MT.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certidão de id. 156682653.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maria Luiza de Moura, contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que monocraticamente denegou a ordem, em aplicação analógica das Súmulas n. 568 e n. 253, ambas do STJ.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida,
porque, o
decisum
pontuou todas as questões relevantes trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, entende que o fato de ser o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, confere-lhe mera expectativa de direito à nomeação. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO ENCERRADO. VACÂNCIA SURGIDA CINCO ANOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO CONCURSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação
, apenas adquirindo esse direito caso haja comprovação do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchêla" (RMS 37.598/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/9/12). 2. (...). (AgRg no RMS 38.854/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013). (Destaquei).

Ressalto, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso.

Eis o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA DESPROVIDO. 1. (...). 3.
A mera expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação para os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso público nas seguintes hipóteses: (a) violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor do requerente; (b) contratação de outra(s) pessoa(s) de forma precária para esta(s) vaga(s), ainda na vigência deste concurso público; e (c) abertura de novo certame ainda na vigência do anterior.
4. (...). (AgRg no AREsp 432.638/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014). (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Corte Especial do STJ segue a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF). (AgInt no AgInt no RMS 63672/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 07/06/2021).

Assim, entendo, que da documentação constante dos autos, constato que os elementos carreados ao feito são insuficientes para a caracterização do direito líquido e certo de nomeação da Impetrante, porque, não demonstram de forma inequívoca a existência de vagas, mesmo, com as remoções de servidores, no município de São José dos Quatros Marcos para o cargo almejado e tampouco a sua indevida ocupação por servidores temporários em detrimento dos concursados.

Logo, a disponibilidade de vaga pressupõe a efetiva comprovação de que os contratos temporários foram firmados em desacordo com as hipóteses legalmente admitidas, ou seja, para suprir necessidade de trabalho permanente, mormente quando os instrumentos correlatos apontam para circunstâncias que legitimavam a sua adoção.

Nota-se que a própria Impetrante afirmou, as admissões foram empregadas justamente para suprir demandas provisórias oriundas da saída de servidoras do quadro efetivo por atos de remoção (Lindaura Lina Custódio) e aposentadoria (Maria Lucia Torres), cujas substituições se deram de 02/08 a 20/12/2021, 02/08 a 30/11/2021 e 01 a 20/12/2021.

Inclusive, no tocante à aposentadoria de Maria Lucia Torres o que se observa é que o cargo em que ela foi nomeada e se aposentou era de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, tornando necessária a comprovação de que há plena identidade entre as atribuições que ela exercia e o perfil disputado pela impetrante que é de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza.

Ademais, as publicações incluem apenas o código e a denominação do estabelecimento escolar, sem qualquer identificação da unidade federativa onde esteja situado.

Ressalto, ainda, que que aposentadorias, exonerações, mortes, cessões ou remoções não implicam na automática conclusão de que novas vagas surgiram para o cargo, afinal, como na administração pública a movimentação dos servidores também ocorre por remoção e cessão, é imperioso que reste plenamente demonstrado que a vacância do cargo não foi suprida com a realocação de outro servidor de carreira.

Desse modo, não há prova pré-constituída de seu alegado direito líquido e certo, e, por conseguinte, não se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023